Tribunal: TJDFT
Processo: 0754529-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. IMOTIVADA. TEMA 1.082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
1. No julgamento do REsp no 1842751/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema 1.082, consolidou o entendimento de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
2. A operadora de plano de saúde deve custear o tratamento em curso de usuário até a alta, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça.
3. Cabe a operadora de saúde garantir a continuidade do tratamento em curso, mediante a contraprestação devida pela parte autora, enquanto não ofertar ao consumidor a portabilidade do plano, sem carência, na forma da legislação de regência, visando evitar que o parte autora fique desamparada.
4. Recurso conhecido e provido.